Tribunal: TJDFT
Processo: 0720774-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720774-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA VITI RIBEIRO AGRAVADO: ORIVALDO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo HELOISA VITI RIBEIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0716382-91.2019.8.07.0001, determinou a designação de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, Transcrevo a decisão ora agravada (ID 126130452 do processo originário): “Em homenagem ao princípio da celeridade processual e considerando a recente transformação tecnológica experimentada pelo Poder Judiciário, reconsidero a decisão de id. 53197981 para determinar a designação de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, observada a devida antecedência, e a intimação das partes. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.”. Em suas razões recursais (ID 36642981), a Agravante sustenta que seria a hipótese de audiência a ser realizada de modo presencial – e não por videoconferência -, além de que seria necessária a oitiva testemunhal. Aduz que “embora tenha o Juízo entendido não ter a agravante justificado circunstancialmente a necessidade da prova testemunhal, o direito da agravante foi cerceado na medida em que o agravado falta com a verdade posto que não existiu contrato de comodato e sim contrato verbal no ato da separação do agravado e mãe da agravante.” (ID 36642981 - Pág. 5) Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. O recurso não se revela cabível, nos termos do art.1.015, parágrafo único, do CPC. Há de se ressaltar que o recurso não alcança conhecimento quanto ao tema concernente à determinação de prova testemunhal e para que a audiência ocorra de forma presencial – e não por videoconferência –, ante a ausência de previsão legal, à luz do disposto no art. 1.015 do CPC. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Não se desconhece que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art.1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ocorre que, na hipótese dos autos, não se verifica situação de urgência, uma vez que, em princípio, a produção de prova testemunhal já restou indeferida na decisão de ID 53197981, de 10/01/2020 (processo de origem), sendo que a mencionada decisão somente foi reconsiderada no ponto da realização da audiência por videoconferência, que, aliás, encontra respaldo na Portaria Conjunta n.o 52 deste Tribunal. De mais a mais, nos termos da Resolução 314 do STJ, que também serve de esteio para a Portaria Conjunta n.o 52 deste Tribunal, os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. Da análise dos autos, observa-se que parte recorrente não justifica qual seria a dificuldade técnica para participar da audiência por videoconferência. Com a devida vênia, a mera alegação de dificuldade técnica não é suficiente, por si só, para que o ato seja cancelado, sendo necessário que se demonstre a absoluta impossibilidade. Sabidamente, pessoas mais humildes e sem conhecimento algum de tecnologia tem participado de audiências realizadas por videoconferência, por isso, inverossímil que a Agravante, que se qualifica como operadora de áudio, não disponha sequer de um telefone celular com acesso à internet para que possa participar da audiência, por simples acesso ao link já fornecido pelo Juízo. Nessa perspectiva, diante da ausência de demonstrada urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, de rigor não conhecer do recurso. Ora, a teor dos artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator